Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afastada a aplicação do CDC ao caso, a princípio, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência territorial, de natureza relativa.
2. Fixada a competência quando a ação foi proposta, sequer cabia intimar a parte autora para justificar a propositura da ação naquele Juízo, o que a parte, de resto, ao fazê-lo, reiterou a competência do Juízo suscitado, em razão de os fatos terem se passado na filial da empresa ré situada em Ceilândia.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 2a Vara Cível de Ceilândia.